Tribunal: TJBA
Processo: 0501490-85.2013.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501490-85.2013.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CUSTODIO SOBRINHO e outros

Advogado(s)
:
REBECA AMALIA DE SOUZA ALCANTARA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: JOSE CUSTODIO SOBRINHO e outros

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, REBECA AMALIA DE SOUZA ALCANTARA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelas partes autora e ré contra sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço por parte da concessionária de energia elétrica e fixou indenização por danos morais em decorrência do corte indevido de fornecimento de energia entre os dias 03 e 07 de setembro de 2013. O autor sustenta a insuficiência do valor fixado a título de indenização, ao passo que a ré sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, além de suscitar, preliminarmente, a ausência de impugnação específica à sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a preliminar de ausência de dialeticidade deve ser acolhida, por suposta deficiência na impugnação da sentença pelo autor; e (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço, com consequente responsabilidade civil da concessionária; iii) bem como a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade, porquanto as razões recursais expõem claramente os fundamentos de fato e de direito pelos quais o autor pretende a reforma parcial da sentença, especialmente no que se refere ao valor da indenização por danos morais.

3.2. Configura-se relação de consumo entre as partes, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, em especial o art. 14, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pela falha na prestação de serviços.

3.3. Constatado que o corte de energia elétrica ocorreu por supostos débitos vinculados a contrato diverso do titular, sem prévia comunicação e sem prova de inadimplência do autor, evidencia-se a falha na prestação do serviço por parte da concessionária.

3.4. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral decorrente da suspensão indevida de fornecimento de energia elétrica é in re ipsa, dispensando a demonstração de prejuízo concreto.

3.5. O valor da indenização fixado em sentença atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o número de dias de interrupção do serviço e a função pedagógica da reparação civil, devendo, portanto, ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:

i) A concessionária de energia responde objetivamente pelos danos decorrentes da suspensão indevida do serviço, independentemente de demonstração de culpa.

ii) O dano moral decorrente de corte indevido de energia elétrica configura-se in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo.

iii) O
quantum
indenizatório fixado pelo juízo de origem deve ser mantido quando observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2204634/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j. 12.06.2023, DJe 15.06.2023; TJ-BA, APL 8075072-38.2020.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, j. 02.09.2021; TJ-BA, APL 0004730-68.2004.8.05.0141, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, j. 26.09.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501490-85.2013.8.05.0274, em que figuram como apelante JOSE CUSTODIO SOBRINHO e outros e como apelada JOSE CUSTODIO SOBRINHO e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA